Tribunal: TJSP
Processo: 9093286-69.2006.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 905 DOS REPETITIVOS DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Ação relacionada à revisão da base de cálculo do adicional por tempo de serviço denominada sexta-parte.
2. Acórdão que confirmou a extinção do feito sem resolução do mérito em relação a um dos autores e a procedência da demanda quanto aos demais, e fixou os consectários legais: segundo o art. 1o-F da Lei

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 905 DOS REPETITIVOS DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Ação relacionada à revisão da base de cálculo do adicional por tempo de serviço denominada sexta-parte.
2. Acórdão que confirmou a extinção do feito sem resolução do mérito em relação a um dos autores e a procedência da demanda quanto aos demais, e fixou os consectários legais: segundo o art. 1o-F da Lei 9.494/97, em sua redação primitiva, para os juros moratórios; e segundo o art. 116 da Constituição Estadual para a correção monetária.
3. Necessidade de ajuste à vista do entendimento firmado pelo C. STJ no Tema 905 dos Repetitivos. Aplicação da Lei no 11.960/09, a partir de sua entrada em vigor, em relação aos juros de mora. E aplicação do IPCA-E para fins de correção monetária, para todo o período.
Adequação do julgado na parte referente aos consectários legais, com determinação.